Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar à autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
4. A recorrida reside no Recanto das Emas, é financeiramente hipossuficiente, idosa e portadora de doença renal crônica em estágio avançado por Nefropatia Diabética e Hipertensiva. Encontra-se em programa de hemodiálise na Clínica de Nefrologia Renal (Ceilândia/DF), conveniada ao SUS, realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito (ID 32955701), necessitando de transporte para a viabilização das sessões, vez que indispensáveis para sua sobrevivência.
5. A autora não consegue fazer uso de transporte público para se dirigir ao tratamento, em virtude das dificuldades de locomoção ocasionadas por diversas comorbidades que possui, como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Asma Brônquica, Distúrbio Mineral e Ósseo, Anemia e Desnutrição, com alto risco de queda ao solo ou dentro do próprio ônibus (ID 32955701, p. 1).
6. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e que reside distante do local em que recebe tratamento médico, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
7. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.